Tribunal: STF
Processo: EP 97
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


Trata-se de Execução Penal, decorrente da Ação Penal 1.178/DF,  autuada em face de MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS e julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos  e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão. 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. 
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 22/10/2024 (eDoc. 98).
Em 12/12/2024, determinei o cumprimento de pena de reclusão do réu MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS em regime inicial fechado (eDoc. 99).
Em decisão de  7/10/2025, indeferi o pedido de prisão domiciliar requerido pelo sentenciado (eDoc. 205).
Em 8/10/2025, a Defesa de MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS, requereu a concessão de prisão domiciliar humanitária (eDoc. 206).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela defesa de Marco Antônio Braga Caldas” e “pela expedição de ofício à Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina para que encaminhe documentação comprovando a avaliação dos relatórios de leitura do apenado por comissão de validação” (eDoc. 215).
Em 14/10/2025, indeferi o pedido de prisão domiciliar e determinei que oficiasse à Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina para que encaminhasse documentação comprovando a avaliação dos relatórios de leitura do apenado por comissão de validação (eDoc. 217). 
A Defesa de MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS apresentou como pedido principal a progressão de regime,  alegando já ter cumprido com os requisitos necessários para sua concessão. Além disso, foi apresentado pedido de detração (eDocs. 230-238).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal ao condenado Marco Antônio Braga Caldas, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (8.1.2023 a 7.8.2023 e de 7.6.2024 a 12.12.2024), e pelo indeferimento do pedido de progressão de regime, ante a ausência do requisito objetivo” (eDoc. 246).
Em decisão de 2/12/2025, acolhi  a manifestação ministerial e homologuei, para fins de detração, o total de 399 (trezentos e noventa e nove) dias do tempo em que o apenado esteve preso provisoriamente e indeferi  o requerimento de progressão de regime formulado pela Defesa de MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS.
Em 19/12/2025, a Defesa do apenado formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 259):

“a) A título de pedido preferencial - Independentemente da ausência de novo  atestado de pena a cumprir, observada a detração homologada e atualização dos cálculos, no  entanto, com fulcro no inequívoco tempo de prisão efetivamente cumprido até esta data que  totalizam 2(dois) anos, 1(um) mês e 14 (quatorze) dias1 e a detração de 399(trezentos e noventa  e nove dias) homologada - Seja reconhecer o direito à progressão de regime do apenado, para o  regime semiaberto, com base no art. 112, III, da LEP, eis que presentes fortes indícios de atingimento  dos requisitos objetivo e subjetivo, autorização de cumprimento da modalidade domiciliar, por meio  de monitoramento eletrônico, com recolhimento noturno e aos finais de semana, levando em  consideração o fato de residência fixa (Rua da Querência, número 466, Balneário Piçarras – SC),  efetiva matrícula em curso superior e oferta de trabalho externo, consoante documentos  anexados a manifestação Id. 725fc399, com a consequente determinação de imediata expedição de alvará de soltura e fixação de condições compatíveis com as atividades do apenado comprovadas,  incluindo deslocamento exclusivo entre residência, local de trabalho, instituição de ensino e Juízo  da Comarca de Balneário Piçarras ou de Joinvile/SC, observada a periodicidade imposta por Vossa  Excelência;
b) Alternativamente, uma vez indeferido o pleito preferencial - em caráter  cautelar e provisório, pelo menos até a conclusão definitiva dos cálculos executórios determinados e  eventual aplicação da legislação superveniente - seja readequada a forma de cumprimento da pena do sentenciado, com a temporária substituição do regime fechado por prisão domiciliar com a  imposição de medidas cautelares, tais como monitoramento eletrônico, restrições de uso de redes  sociais, dever de comparecimento periódico ao Juízo da Comarca de Balneário Piçarras ou de  Joinvile/SC, dentre outros, com a consequente determinação de imediata expedição de alvará de  soltura, tendo em vista tratar-se de apenado com exemplar comportamento carcerário, detentor de  comprovada residência fixa e ainda sem qualquer antecendente criminal”.
Em 8/01/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa (eDoc. 263). 
O apenado MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS, com 52 (cinquenta e dois) anos de idade, foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos. O apenado foi preso preventivamente de 9/1/2023 até 7/8/2023 e, posteriormente, em  6/6/2024. A prisão  preventiva foi mantida até o início do cumprimento definitivo da pena, tendo cumprido, até o momento, 2 (dois) anos e 2 (dois) meses e 11 (onze) dias.

É o relatório. DECIDO. 

A detração homologada em 2/12/2025, foi devidamente considerada no atestado de pena a cumprir (eDoc. 257, fls. 13). O apenado foi preso preventivamente de 9/1/2023 até 7/8/2023 e, posteriormente, em  6/6/2024. A somatória do tempo de prisão preventiva com o de prisão definitiva corresponde ao período efetivamente registrado no atestado de pena a cumprir emitido em 8/12/2025, no total de 2 (dois) anos 1 (um) mês e 3 (três) dias.  
O fato da detração não ser registrada no item “Total da detração”, na seção “Resumo da Situação Executória” do atestado de pena a cumprir, não decorre da não aplicação da detração nos cálculos realizados, mas da metodologia empregada pelo cadastro realizado pelo Juízo da Comarca de Joinville no sistema SEEU. 
Neste sentido, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 263): 
“No atestado de pena a cumprir emitido em 8.12.2025, o tempo de detração declarado judicialmente foi considerado. O documento registra que, até aquela data, o apenado cumpriu dois anos, um mês e três dias da pena, o que corresponde a 753 dias. Assim, constata-se que o requisito objetivo exigido para a progressão ao regime semiaberto ainda não foi satisfeito, mesmo com a soma do lapso temporal transcorrido após a emissão do atestado”. 
O artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê que:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 
§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. 
§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 
§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:
I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 
II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;
III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; 
IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;
V - não ter integrado organização criminosa. 
§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo. 
§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. 
§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. 
§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.

A pena deverá ser cumprida em regime progressivo, permitindo ao sentenciado, desde que presentes em sua integralidade os requisitos legais objetivos e subjetivos, o acesso aos regimes menos rigorosos.
O atestado de pena a cumprir aponta 2/3/2028 como data de progressão para o regime aberto (eDoc. 257, fls. 13). 
Na presente hipótese, não estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão do sentenciado ao regime semiaberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade, na medida em que não alcançado, no momento, o requisito objetivo. 
O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que exige que o apenado esteja recolhido em regime aberto.
Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que "ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. " (RHC 218447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.
A defesa não trouxe documentos comprobatórios, bem como sequer fundamenta a existência de quaisquer problemas de saúde ou outras situações que impossibilitem o cumprimento de pena em unidade prisional.
Diante do exposto, com base no art. 21, do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os requerimentos de retificação do atestado de pena cumprir, de progressão de regime e de prisão domiciliar formulados pela defesa de MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente